Tribunal: TJMT
Processo: 1010534-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010534-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRIZA BEATRIZ GARCIA - CPF: 010.748.421-89 (APELADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIM
ENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES EXCESSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinando o refaturamento das cobranças dos meses de novembro/2024 a fevereiro/2025 utilizando-se como parâmetro o valor de R$ 250,00 mensais, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A apelante sustenta a regularidade dos procedimentos adotados, alegando que o consumo registrado corresponde ao efetivamente utilizado pela consumidora, conforme leituras realizadas no medidor de energia, e que não
há provas de irregularidades que justifiquem a revisão das faturas.

3. A concessionária defende a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as faturas de energia elétrica dos meses de novembro/2024 a fevereiro/2025 refletem o consumo real da unidade consumidora da apelada, justificando sua revisão; e (
ii
) analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da cobrança excessiva e da suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

6. Da análise do histórico de consumo da unidade consumidora da apelada, verifica-se uma variação abrupta e significativa nos valores registrados, saltando de 93 kWh e 86 kWh (setembro e outubro/2024) para 367 kWh, 700 kWh, 604 kWh e 683 kWh (novembro/2024 a fevereiro/2025), sem qualquer justificativa plausível apresentada pela concessionária.

7. Cabia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, demonstrando a regularidade das cobranças impugnadas, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

8. Embora a apelante afirme ter realizado inspeção no medidor de energia, o documento juntado aos autos (OS Teste de Medidor) não apresenta informações detalhadas sobre os procedimentos adotados, tampouco laudo técnico conclusivo que demonstre a regularidade do medidor e justifique o
aumento expressivo no consumo registrado.

9. A inexigibilidade da cobrança com consequente readequação das faturas se impõe, sendo razoável e adequado o parâmetro estabelecido pelo juízo de primeiro grau (R$ 250,00 mensais), considerando a impossibilidade de se utilizar como base o consumo dos seis meses anteriores, uma vez que não existiam faturas anteriores suficientes.

10. A cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em descumprimento à tutela de urgência concedida, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

11. O
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de energia elétrica possui o ônus de comprovar a regularidade das faturas contestadas, demonstrando que o consumo registrado corresponde ao efetivamente utilizado pelo consumidor. 2. Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, impõe-se a revisão das faturas impugnadas. 3. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral indenizável."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010534-06.2025.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

BRIZA BEATRIZ GARCIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
,
ajuizada por
BRIZA BEATRIZ GARCIA
,
a qual julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial
,
e
determinar
o refaturamento da cobrança dos meses de novembro/2024 a fevereiro/2025, devendo ser usado como parâmetro o consumo dos seis meses anteriores ao período discutido
,
conforme sentença de ID

329049370
.

Ainda,
condenou a requerida ao pagamento de R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais)
a título de indenização por danos morais,
corrigido com juros de acordo com a taxa SELIC, que devem incidir desde a citação, e a correção monetária pelo IPCA a partir do seu arbitramento, por tratar-se de relação contratual
.

Por fim,
condenou
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este último fixado em
20
%
sobre o valor da condenação, nos termos
dos artigos 82, §2o, e 85, §2o, ambos

CPC/15
.

Opostos embargos de declaração pela autora, estes
foram conhecidos e no mérito,
acolhidos
parcialmente
conforme fundamento
in
verbis
:

“
[...] Posto isto, conheço e acolho parcialmente os embargos, atribuindo-lhes o efeito modificativo, como autoriza o artigo 494, inciso II, do CPC, a fim de sanar a obscuridade apontada, esclarecendo que o refaturamento das cobranças dos meses de novembro/2024 a fevereiro/2025 deverá ser realizado utilizando-se como parâmetro o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais.
”
(ID
329049373
)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária, afirmando que o consumo de energia elétrica referente aos meses mencionados na petição inicial foi decorrente de leitura confirmada em campo.

Alega que realizou as inspeções pertinentes na unidade consumidora e que o aparelho medidor foi inspecionado e aprovado por estar conforme o Regulamento Técnico Metrológico.

Afirma que a progressão das leituras foi confirmada e evidenciada por registro fotográfico
, bem como,
que a própria recorrida reconhece que não houve faturamentos anteriores, não havendo base para discordância quanto aos seus faturamentos.

Aduz
que a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a
redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso
com a reforma da sentença
e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
329049380)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010534-06.2025.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

BRIZA BEATRIZ GARCIA

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no
6/
4655712-0,
localizada na Rua Euclides Mota, 130, AP13, BL D5, Residencial Vila Verde, Jardim Guanabara, Cuiabá-MT,
passando
a receber desde novembro de 2024 faturas de energia elétrica com valores desproporcionais à real utilização do imóvel, que serviria apenas para pernoite.

S
ustentou que tentou resolver administrativamente a questão sem sucesso, tendo recebido respostas evasivas e sem comprovação da efetiva vistoria do local por parte da concessionária.

Relatou que registrou reclamação formal (protocolo no 544793) em 22/01/2025, na qual questionava os valores excessivos, considerando que no local só se utilizava uma geladeira e ventilador, pois o imóvel ficava a maior parte do tempo fechado, e que no período de consumo da fatura de janeiro/2025, as pessoas estavam viajando.

A reclamação foi respondida em 31/01/2025, informando que uma equipe esteve no local em 26/01/2025, mas foi impedida de entrar no condomínio para realizar vistoria técnica no medidor. Posteriormente, a autora registrou nova reclamação na ouvidoria (protocolo
no 1897204738), questionando o resultado da reclamação anterior. Em resposta, a concessionária informou que foi realizada análise técnica em campo sobre o funcionamento do sistema de medição no dia 27/02/2025, através da ordem de serviço no 234339443, não tendo sido encontradas irregularidades no funcionamento do medidor.

Não concordando com a situação, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar à ré que se abstivesse de promover o corte da energia elétrica da UC objeto dos autos pelos débitos em discussão. Apesar da liminar concedida, a concessionária promoveu a suspensão do fornecimento de energia elétrica para o imóvel da apelada
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular

Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,

julgou
parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no
6/4655712-0
, tendo recebido faturas com valores que considera excessivos nos meses de novembro/2024 a fevereiro/2025, incompatíveis com o seu padrão de consumo
e, s
egundo a apelada, o imóvel seria utilizado apenas para pernoite, contando com poucos eletrodomésticos, não justificando o consumo elevado registrado nas faturas impugnadas.

Da análise do histórico de consumo da unidade consumidora da apelada, verifica-se que nos meses de setembro/2024 e outubro/2024, os valores das faturas foram de R$ 93
,
56 e R$ 90
,
66, respectivamente, com consumo de 93 kWh e 86 kWh
(ID 329049355)
.

Já nos meses impugnados (novembro/2024 a fevereiro/2025), os valores saltaram para R$ 443
,
28, R$ 807
,
68, R$ 686
,
35 e R$ 784
,
42, com consumo registrado de 367 kWh, 700 kWh, 604 kWh e 683 kWh, respectivamente. Constata-se, portanto, uma variação abrupta e significativa no consumo registrado, sem qualquer justificativa plausível apresentada pela concessionária.

Nesse contexto, cabia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC
/15
, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, demonstrando a regularidade das cobranças impugnadas, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Embora a apelante afirme ter realizado inspeção no medidor de energia da unidade consumidora, verificando sua regularidade, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar tal
alegação.

O documento juntado aos autos (OS Teste de Medidor) indica que foi realizada uma verificação em 27/02/2025, porém, não há informações detalhadas sobre os procedimentos adotados, tampouco laudo técnico conclusivo que demonstre a regularidade do medidor e justifique o aumento expressivo no consumo registrado
(ID 329049356)
.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, a apelante não demonstrou de forma satisfatória a alegada regularidade no aumento das faturas referente aos meses contestados, limitando-se a afirmar que o consumo foi registrado corretamente, sem apresentar elementos concretos que justificassem a variação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.
”

(N.U 100509663.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020,
Publicado
no DJE 09/07/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a
situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.
(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020)
(
g.n
.)

Assim, considerando que não há qualquer demonstração de que o consumo atribuído à unidade consumidora para os meses impugnados foi aferido de forma regular, a inexigibilidade da cobrança com consequente readequação das faturas se impõe.

Quanto ao parâmetro a ser utilizado para o refaturamento, o juízo de primeiro grau, ao acolher parcialmente os embargos de declaração, determinou que fosse utilizado o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, considerando a impossibilidade de se utilizar como base o consumo dos seis meses anteriores, uma vez que não existiam faturas anteriores suficientes, tendo em vista que a unidade consumidora foi instalada em outubro/2024.

Tal critério mostra-se razoável e adequado às peculiaridades do caso concreto, não merecendo reforma neste ponto.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, somad
a
à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, atingiu a
parte
autora/apelada, a qual ficou impedida de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial,
demonstram que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Extrai-se dos autos, que na decisão de ID

329048435
, datada de
12/03/2025
, foi deferido o pedido de tutela
de urgência
que determinou que a concessionária/apelante
se ab
stivesse
de interromper
o fornecimento de serviços elétricos da UC
em questão
,
em face
da
s
fatura
s
objeto da lide,
sob pena de multa diária
, porém
,

conforme

ID
329049354
,
a concessionária de energia, descumpriu a tutela de urgência, interrompendo o fornecimento de energia em

17/03/2025
.

Desse modo, constata-se
a presença d
a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano
moral
sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, deve
ndo
observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a fim de melhor atender os princípios
supramencionados
.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer
comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no
AREsp
1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
25/09/2020) (
g.n
.)

Diante do exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
, para reforma
r o
ato sentencial tão somente para
a
redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
3
.000,00 (
três
mil reais),

mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026